Tribunal: TJDFT
Processo: 0726931-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0726931-90.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: JOAO BATISTA SOARES RODRIGUES, ADEMIR BAU MELLER, SANDRA LUZIA ALVARENGA MELLER EMBARGADO: SANDRA LUZIA ALVARENGA MELLER, ADEMIR BAU MELLER, JOAO BATISTA SOARES RODRIGUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que os Embargantes pretendem obter efeitos modificativos, intimem-se os Embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 68542644 e Id. 68577425, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora